Tribunal: TJDFT
Processo: 0707748-03.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇAO. ERRO MATERIAL. VICIOS NÃO CONFIGURADOS. DECLARATÓRIOS IMPROVIDOS.
1. A omissão, para fins de provimento de embargos de declaração, ocorrerá quando a decisão deixar de se manifestar sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a lide. A contradição, quando as razões de decidir não se coadunam com o resultado do julgamento, a obscuridade quando a redação do Julgado padece de clareza necessária à sua compreensão, dificultando sua inteligência ou exata interpretação e o erro material, por sua vez, são inexatidões na escrita ou em cálculos, corrigível a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte.
2. Ausentes os vícios apontados, os Declaratórios não merecem acolhida.
3. Embargos de Declaração improvidos.